Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. DISPONIBILIZAÇÃO NA PLATAFORMA DIGITAL SERASA LIMPA NOME. IMPACTO NO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO. CREDIT SCORE. PUBLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 43, §§ 1o E 5o. VIOLAÇÃO DA VEDAÇÃO DE INFORMAÇÃO NEGATIVA REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a plataforma digital Serasa Limpa Nome facilite a negociação e a quitação de dívidas, o espaço contém mensagens e informações de que o pagamento dos débitos aumenta a pontuação do credit score atribuído ao devedor, e de que esse sistema de pontuação de crédito, baseado no histórico financeiro do consumidor, é utilizado pelo mercado para calcular os riscos da concessão de crédito ao cliente.
2. O cálculo do Serasa Score considera as informações inscritas no Serasa Limpa Nome, mesmo que não estejam negativadas. Ou seja, até as dívidas prescritas influenciam o sistema de pontuação de crédito, que é público para a avaliação do mercado de crédito e pode ser acessado por qualquer usuário da plataforma Serasa, relativa ao cadastro de inadimplentes.
3. A publicação da pontuação de crédito alterada pelas dívidas que prescreveram viola a norma de proteção ao consumidor que veda a disponibilização de informações de débitos prescritos que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (art. 43, §5o, CDC).
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.